Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702042-93.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HAMILTON SANTANA DE LIMA RECORRIDO: AUGUSTO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido a pagar a quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), referente a percentual ajustado de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido em processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. 3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado instrumento de contrato pactuado entre o recorrente e o recorrido, de modo a confirmar a narrativa de que teriam ajustado cláusula de cobrança de percentual sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido. 4. Ademais, conforme prova oral colhida em audiência pelo Juízo de origem, restou evidenciado que as partes ajustaram unicamente o pagamento total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela contraprestação dos serviços advocatícios prestados. Também não foi comprovado no curso da instrução processual que as partes combinaram o suposto pagamento de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito da causa. 5. O boletim de ocorrência apresentado ao ID 21662268, no qual o recorrente imputa à advogada do recorrido o extravio de vários documentos, não discrimina se o suposto contrato firmado junto ao recorrido estaria dentre aqueles que supostamente foram subtraídos, ônus que caberia ao recorrente. 6. Outrossim, o artigo 421, § único, do Código Civil, prevê que, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima, não cabendo ao Poder Judiciário alterar o que foi inicial e livremente pactuado entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia privada. 7. Em acréscimo, o artigo 422 dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LV e ao art. 93, IX, da CRFB porquanto negou provimento ao Recurso Inominado da parte recorrente, fundamentando na inexistência de contrato formal para validar o negócio jurídico entre as partes. A parte recorrente alega, ainda, violação ao art. 5o, XIII da CRFB, porquanto cobrar a necessidade da formalização de contrato de prestação de serviços advocatícios por escrito como prova capaz e única de fundamentar a decisão em deferir ou indeferir as razões da lide, ferem gravemente as prerrogativas do advogado com o dispositivo Constitucional do Livre Exercício da profissão. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado instrumento de contrato pactuado entre o recorrente e o recorrido, de modo a confirmar a narrativa de que teriam ajustado cláusula de cobrança de percentual sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido. 4. Ademais, conforme prova oral colhida em audiência pelo Juízo de origem, restou evidenciado que as partes ajustaram unicamente o pagamento total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela contraprestação dos serviços advocatícios prestados. Também não foi comprovado no curso da instrução processual que as partes combinaram o suposto pagamento de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito da causa. 5. O boletim de ocorrência apresentado ao ID 21662268, no qual o recorrente imputa à advogada do recorrido o extravio de vários documentos, não discrimina se o suposto contrato firmado junto ao recorrido estaria dentre aqueles que supostamente foram subtraídos, ônus que caberia ao recorrente. 6. Outrossim, o artigo 421, § único, do Código Civil, prevê que, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima, não cabendo ao Poder Judiciário alterar o que foi inicial e livremente pactuado entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia privada. De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de não existir prova do pactuado, ainda que oral, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. No caso dos autos, a parte recorrente aponta a existência de contrato verbal, cuja existência sequer foi provada. Não se conhece do Recurso Extraordinário, uma vez que por ofensa indireta que pressupõe a interpretação de cláusulas contratuais este não é cabível, na forma do enunciado no 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não houve expresso prequestionamento dos artigos 5o, XIII, XXXV e 93, IX da CRFB, nem tampouco foi interposto Embargos de Declaração para sanar eventual omissão da Turma Recursal, de modo que não houve o necessário prequestionamento, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Salienta-se que não houve oposição dos referidos embargos. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) As hipóteses acima evidenciam que é o caso de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, V do CPC. Por fim, não há violação ao art. 5o, XXXV e ao art. 93, IX da CRFB quando se discute análise de provas de Recurso, em que o juízo recorrido fundamentou pela inexistência dessas, conforme seu livre convencimento motivado. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Portanto, estando o Acórdão em embargos de declaração em consonância com o Tema 339 de Repercussão Geral, é o caso de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal